Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011389-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVADO), JOSE RUBENS SELICANI - ME - CNPJ: 13.623.181/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0003-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 – BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE –

PRAZOS PROCESSUAIS – DIAS UTEIS– APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC –
STAY PERIOD
–

PRAZO MATERIAL – TRANSCURSO DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. (AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.

A contagem do prazo de suspensão de 180 dias de que trata o §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05 deve se dar em dias corridos, por conta de sua natureza material, desautorizando seu cômputo na forma do art. 219 do CPC,
e os prazos processuais contados em dias úteis, como é o caso da impugnação ao crédito e habilitações, conforme o art. 8°, da Lei n°. 11.101/05
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial manejada pelos agravados.

Nas razões recursais, o agravante defende que os prazos materiais devem ser contados em dias corridos e os prazos processuais contados em dias úteis, bem como requer a manutenção das inscrições já efetivadas, e a anotação do nome das recuperandas nos órgãos restritivos de créditos.

Ao final
,
requer a reforma da decisão no tocante a determinação da manutenção dos bens essenciais em posse das recuperandas, sob o argumento de que não constou quais bens seriam essenciais ou não, gerando assim ausência de comprovação quanto a essencialidade. Pede o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida
(ID. 10203476).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo
provimento parcial do recurso, tão somente no tocante a contagem dos prazos processuais em dias úteis, mantendo-se incólume a decisão recorrida nos demais tópicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial.

Para tanto, aduz que
os prazos materiais devem ser contados em dias corridos e os prazos processuais contados em dias úteis, bem como requer a manutenção das inscrições já efetivadas, e a anotação do nome das recuperandas nos órgãos restritivos de créditos.

Defende a necessidade de reforma da decisão no tocante a determinação da manutenção dos bens essenciais em posse das recuperandas, sob o argumento de que não constaram quais bens seriam essenciais ou não, gerando assim ausência de comprovação quanto a essencialidade.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que

o

recurso comporta parcial provimento
, posto que o juízo
a quo
ao decidir sobre os prazos, consignou que:

“C.1)- DA CONTAGEM DO PRAZO.
A contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções
(“stay period”), previsto no art. 6o, §4o, da LRF”
(ID. 9401460).

Isso porque, a orientação do eg. STJ, vem consolidando o entendimento de que os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacional, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza estritamente processual do prazo, admite-se o computo em dias úteis.

Destaco, a propósito, precedente do eg. STJ, que de modo muito técnico e didático traçou as orientações da corte sobre a matéria:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes.
Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.
3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento o stay period, previsto no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005 , em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados. 5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial.

Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005.
5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis. 6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.
7. Recurso especial provido.” (STJ- REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)
(destaquei)

Logo,
a contagem do prazo de suspensão de 180 dias de que trata o §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05 deve se dar em dias
corridos
, por conta de sua natureza material, desautorizando seu cômputo na forma do art. 219 do CPC,
e os prazos processuais contados em dias
úteis
, como é o caso da impugnação ao crédito, habilitações
e afins, possuem natureza processual,
conforme o art. 8°, da Lei n°. 11.101/05
.

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZOS PROCESSUAIS. DIAS UTEIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. STAY PERIOD. PRAZO MATERIAL. TRANSCURSO DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. 1
. O artigo 219, do CPC dispõe que a contagem dos prazos processuais considera somente os dias úteis. Assim, os prazos para apresentação de impugnações e habilitações devem observar o dispositivo processual aplicado ao procedimento especial. Inteligência do art. 189 do CPC. 2. O prazo de 180 dias do stay period previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/05 possui natureza material, motivo pelo qual é inaplicável o artigo 219, do CPC, que dispõe sobre a contagem dos prazos processuais em dias úteis.
Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(Agravo de Instrumento, No 70078403474, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS. STAY PERIOD. PRAZO MATERIAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. 1. Preliminares de intempestividade e preclusão. Afastamento. Recurso interposto dentro do prazo legal de 15 dias. 2. Recurso devidamente instruído com as peças obrigatórias e também com aquelas necessárias ao alcance da controvérsia, não se cogitando da inadmissibilidade recursal invocada. 3. Prazo de suspensão de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/05 que tem como termo inicial a data de deferimento do processamento da recuperação judicial, e não o momento de publicação do edital de convocação dos credores, tendo em vista disposição expressa na lei de regência nesse sentido. 4.
Diante da natureza material do stay period, é inaplicável o artigo 219 do CPC, que dispõe sobre a contagem dos prazos processuais em dias úteis, devendo o período de suspensão ser considerado em dias corridos
. Precedentes desta Corte e do STJ. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70080632821, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 28-08-2019)
(destaquei)

Outrossim, não merece prosperar a irresignação do agravante quanto
a manutenção das inscrições já efetivadas, e a anotação do nome das recuperandas nos órgãos restritivos de créditos, uma vez que
durante o prazo de blindagem, cabe ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças das empresas em recuperação judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas.

Nesse sentido:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
.” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Número Único: 1010963-43.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 14/11/2018)
(destaquei)

Do mesmo modo, não merece reparo a decisão agravada no tocante a determinação da manutenção das recuperandas na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, conforme dispõe o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...) § 3 Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de o arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 do art. 6 desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens o de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Portanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão se promova a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1.
Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas"
(AgRg no CC n.127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)
(destaquei)

A propósito, é o que entende este Sodalício, cito os precedentes: (N.U 1005432-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) e (N.U 0128371-77.2015.8.11.0000,

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para determinar que o prazo material de 180
(stay period)
transcorra em dias corridos e os prazos processuais sejam contados em dias úteis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020